Tribunal: TJMT
Processo: 1024843-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024843-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (AGRAVANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (AGRAVADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (AGRAVADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO CPC – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovados os requisitos do artigo 919, § 1o do CPC, de forma concomitante, não há falar em concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024843-63.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP

AGRAVADA:
GLADIS DENISE MELCHIOR E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP,
inconformado com a decisão id 157016197, nos autos do Agravo de Instrumento n.
1024843-63.2022.8.11.0000
, que
DESPROVEU o recurso.

A decisão de Primeiro Grau que é objeto do recurso de Agravo de Instrumento foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1027531-86.2022.8.11.0003, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
da execução, processo n.o 1013518-82.2022.8.11.0003.

A parte Recorrente sustenta que (id 159875682):
1)
“(...)se há a compreensão da própria desembargadora que os Agravados devem aguardar o julgamento dos Embargos, inexiste entrave para a atribuição do efeito suspensivo vindicado.”;
2)
“
(...)Inadmissível o prosseguimento do feito executivo uma vez não verificado qualquer prejuízo ao exequente, que nos termos da própria decisão recorrida a parte Exequente concordou com os bens ofertados em penhora”.;
3)
as matérias devem ser prequestionadas

Foram apresentadas as contrarrazões id 161203198, postulando pela manutenção da decisão que indeferiu a liminar recursal.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023